Tribunal: TJDFT
Processo: 0718730-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI 5.190/2013. REVISÃO GERAL ANUAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 864/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. A revisão geral anual do funcionalismo público depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2. A majoração da condenação em honorários advocatícios de sucumbência decorre da presença simultânea dos requisitos: decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, recurso não conhecido integralmente ou desprovido e condenação de honorários desde a origem (AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n. 1.539.725/DF).
3. Recurso não provido.